Tribunal: TJDFT
Processo: 0752306-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de mérito (ID 227454056, autos originários). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 70014525). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 25 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006